Tribunal: TJES
Processo: 0035819-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035819-39.2014.8.08.0024

APELANTE:
FLÁVIO DE CASTRO

APELADA:
LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM CAMINHÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO MÍNIMO E JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, condenando a empresa ré à realização de reparos no motor do caminhão do autor e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de julgar procedente o pedido reconvencional. O recurso volta-se exclusivamente contra o indeferimento de lucros cessantes e o afastamento da multa cominatória (
astreintes
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes, diante da alegada paralisação do caminhão do Apelante; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa cominatória imposta na liminar, considerando eventual descumprimento do prazo fixado para o reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por lucros cessantes exige a comprovação concreta da perda de rendimentos, sendo incabível quando baseada apenas em alegações genéricas e não acompanhadas de documentação idônea, como comprovantes de frete, extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A ausência de documentos que comprovem a alegada renda de R$ 2.000,00 semanais inviabiliza o acolhimento do pedido de lucros cessantes, não bastando a profissão do autor ou a mera utilização do veículo como instrumento de trabalho.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser aplicada com razoabilidade, podendo ser afastada quando o descumprimento da obrigação judicial ocorrer por prazo mínimo e com justificativa plausível.

No caso concreto, o reparo do caminhão ocorreu com apenas dois dias de atraso, justificado pela dificuldade na obtenção de peças, sendo proporcional e acertado o afastamento da multa de R$ 3.000,00 por dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lucros cessantes exige prova robusta e objetiva da efetiva perda de rendimento, não se admitindo presunções ou alegações desacompanhadas de documentação idônea.

A multa cominatória pode ser afastada quando o atraso no cumprimento da obrigação for mínimo e justificado, especialmente em hipóteses de complexidade técnica no cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 537, §1º; 1.003, §5º; 1.010, II e III; 85, §11; 98, §3º. CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 362.136/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.03.2016; TJES, Apelação Cível 5000658-87.2023.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035819-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO DE CASTRO

APELADO: LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM CAMINHÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCUMPRIMENTO MÍNIMO E JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, condenando a empresa ré à realização de reparos no motor do caminhão do autor e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de julgar procedente o pedido reconvencional. O recurso volta-se exclusivamente contra o indeferimento de lucros cessantes e o afastamento da multa cominatória (
astreintes
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes, diante da alegada paralisação do caminhão do Apelante; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa cominatória imposta na liminar, considerando eventual descumprimento do prazo fixado para o reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por lucros cessantes exige a comprovação concreta da perda de rendimentos, sendo incabível quando baseada apenas em alegações genéricas e não acompanhadas de documentação idônea, como comprovantes de frete, extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

A ausência de documentos que comprovem a alegada renda de R$ 2.000,00 semanais inviabiliza o acolhimento do pedido de lucros cessantes, não bastando a profissão do autor ou a mera utilização do veículo como instrumento de trabalho.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser aplicada com razoabilidade, podendo ser afastada quando o descumprimento da obrigação judicial ocorrer por prazo mínimo e com justificativa plausível.

No caso concreto, o reparo do caminhão ocorreu com apenas dois dias de atraso, justificado pela dificuldade na obtenção de peças, sendo proporcional e acertado o afastamento da multa de R$ 3.000,00 por dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lucros cessantes exige prova robusta e objetiva da efetiva perda de rendimento, não se admitindo presunções ou alegações desacompanhadas de documentação idônea.

A multa cominatória pode ser afastada quando o atraso no cumprimento da obrigação for mínimo e justificado, especialmente em hipóteses de complexidade técnica no cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 537, §1º; 1.003, §5º; 1.010, II e III; 85, §11; 98, §3º. CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 362.136/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.03.2016; TJES, Apelação Cível 5000658-87.2023.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.01.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035819-39.2014.8.08.0024

APELANTE:
FLÁVIO DE CASTRO

APELADA:
LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de de Recurso de Apelação Cível interposto por FLÁVIO DE CASTRO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 9061707), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada em desfavor de LUVEP LUZ VEICULOS E PECAS LTDA. (doravante Apelada), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional.

O juiz julgou parcialmente procedente a ação principal, confirmando a tutela de urgência já concedida, e condenou a ré: a realizar os reparos necessários no motor do caminhão, arcando com todos os custos; e pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora conforme os critérios já fixados. Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes (danos materiais).

I. Do juízo de admissibilidade recursal

O recurso de apelação é tempestivo, tendo em vista que a ciência da sentença pelo Apelante deu-se em 06/11/2023 e a interposição ocorreu em 28/11/2023, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

Quanto ao preparo, o Apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, benefício concedido na sentença e cuja manutenção foi requerida nas razões recursais.

Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, por meio do Despacho ID. 10064269, o Apelante optou por realizar o preparo, juntando cópia das custas pagas (ID. 10796179).

Registro que, inobstante a procedência parcial dos pedidos do Apelante, ao final de sua peça recursal “requer que a r. Sentença seja reformada em sua integralidade”.

No que tange ao princípio da dialeticidade, aventado pela Recorrida, verifica-se que o Apelante não impugnou especificamente todos os capítulos da sentença, limitando-se a discutir o indeferimento dos lucros cessantes e a aplicação da multa cominatória.

Restaram, portanto, sem impugnação fundamentada, os tópicos relativos ao valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) e à condenação na reconvenção (R$ 8.500,00), não podendo o recurso ser conhecido quanto a esses pontos, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Ressalta-se, ainda, a preclusão quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinto sem resolução de mérito na fase de saneamento por cumulação indevida com obrigação de fazer, sem que houvesse interposição de agravo de instrumento à época, o que obsta sua rediscussão em sede recursal.

Diante do exposto, conhece-se
parcialmente
do recurso,
limitando-se a análise ao pedido de lucros cessantes e à aplicação de
astreintes
por descumprimento da decisão liminar
.

II. Do mérito recursal

Conforme delimitado no juízo de admissibilidade, a análise meritória cinge-se à pretensão do Apelante de reforma da sentença no tocante ao indeferimento do pedido de lucros cessantes e ao afastamento da multa cominatória (
astreintes
).

II.1. Dos lucros cessantes

O Apelante insiste na condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sob o argumento de que, em razão do defeito apresentado no caminhão e do período em que o veículo permaneceu para reparo, ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral como caminhoneiro, deixando de auferir uma renda semanal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A r. sentença, por sua vez, julgou improcedente tal pedido por entender que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva renda que deixou de perceber, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Constou da fundamentação que o Apelante "não fez nenhuma prova do direito que alegou (CPC, art. 373, inc. I), não tendo apresentado a mínima prova do recebimento da referida renda." (ID 9061707).

A decisão de primeiro grau não merece reparos neste ponto. Com efeito, a indenização por lucros cessantes, prevista no artigo 402 do Código Civil, corresponde àquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar em consequência direta e imediata do evento danoso. Sua configuração exige mais do que a simples possibilidade de ganho; requer uma probabilidade objetiva, baseada em circunstâncias concretas e provas robustas, de que os lucros teriam se verificado caso o ilícito não tivesse ocorrido. Não se admite a condenação por lucros cessantes com base em meras conjecturas, danos hipotéticos ou expectativas abstratas de ganho.

No caso dos autos, o Apelante, embora alegue que auferia renda semanal como caminhoneiro, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de corroborar suas alegações. Não foram apresentados contratos de frete, declarações de rendimentos, extratos bancários que demonstrassem movimentação financeira compatível com a renda alegada, ou qualquer outro elemento probatório objetivo que pudesse conferir verossimilhança à sua estimativa de ganhos.

O próprio perito, ao ser questionado sobre a renda do Apelante, esclarece no laudo pericial complementar (fls. 229/231) que a estimativa de faturamento semanal de R$ 2.000,00 levou em consideração tão somente a alegação do próprio Apelante, ressaltando que este não apresentou documentos comprobatórios acerca da renda alegada (fl. 229).

Ademais, conforme consignado pela Apelada em suas contrarrazões e extraído do termo de audiência, o Apelante afirmou em depoimento pessoal que realiza declaração de imposto de renda, contudo, não carreou aos autos tais declarações, que poderiam, ao menos, fornecer um parâmetro de seus rendimentos.

O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a existência e a extensão dos lucros cessantes, recaía sobre o Apelante, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não tendo ele se desincumbido satisfatoriamente desse ônus, correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório a este título. A simples alegação de que era caminhoneiro e que o veículo era seu instrumento de trabalho não é suficiente, por si só, para presumir o
quantum
que deixou de lucrar, sendo indispensável a demonstração efetiva do prejuízo.

Nesse sentido, da imprescindibilidade de prova quanto à existência de lucros cessantes, apresento julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO.
PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 67.927,49. O apelante sustenta omissão quanto a pedidos de restrição de venda do veículo, de indenização por danos emergentes e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão são: (I) se a sentença foi omissa ao deixar de analisar o pedido de expedição de ofício para restrição de venda do veículo; (II) se é devida indenização por lucros cessantes; e (III) se é cabível indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Quanto à restrição de venda do veículo, embora não tenha sido deferida na sentença, o pedido é procedente como medida acautelatória, considerando-se o direito sobre o bem descrito no contrato. 4.
O pedido de lucros cessantes não merece prosperar, porque não houve comprovação efetiva do dano negativo alegado. Lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo estimativas hipotéticas, conforme jurisprudência do STJ
. 5. O pedido de indenização por danos morais também não merece acolhimento, visto que o descumprimento contratual em questão não gera abalo moral indenizável, sendo caracterizado apenas como dissabor contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso parcialmente provido para deferir a expedição de ofício com a finalidade de restringir a venda do veículo até o final da demanda. Tese de julgamento: A expedição de ofício para restrição de venda de bem pode ser deferida como medida acautelatória, desde que devidamente comprovada a titularidade do requerente e o objeto da demanda.
"A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo sofrido, não sendo admitidos lucros presumidos."
O inadimplemento contratual isolado, sem agravantes, não configura dano moral indenizável. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Civil, art. 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1679420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 14-09-2021. STJ, AgRg no AREsp n. 362.136/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 03-03-2016. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000658-87.2023.8.08.0048. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data: 27/Jan/2025).[sem grifos no original].

Portanto, a manutenção da improcedência do pedido de lucros cessantes é medida que se impõe.

II.2. Da multa cominatória (
astreintes
)

O Apelante requer a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento da multa diária (
astreintes
) fixada na decisão liminar (fl. 30), que determinou o reparo do veículo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Sustenta que a Apelada teria descumprido o prazo, alegando um atraso de 16 (dezesseis) dias após o termo final.

A r. sentença afastou a aplicação da multa, sob o fundamento de que o cumprimento da ordem judicial ocorreu com apenas 2 (dois) dias de atraso, considerando a data da intimação da Apelada (21 de novembro de 2014) e a data da conclusão do reparo (04 de dezembro de 2014). O magistrado de primeiro grau considerou, ainda, que o atraso foi justificado pela necessidade de obtenção de peças para o conserto de um veículo de grande porte com manutenção complexa, e que o prazo inicialmente fixado era exíguo.

A decisão recorrida também se mostra acertada neste particular. As
astreintes
têm natureza coercitiva, visando compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer imposta judicialmente. Não possuem caráter indenizatório ou punitivo, e sua aplicação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa, bem como excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento.

No caso concreto, conforme apurado pelo Juízo
a quo
com base nos elementos dos autos, a Apelada foi intimada da decisão liminar em 21 de novembro de 2014. O prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação de reparar o caminhão se esgotaria, portanto, em 01 de dezembro de 2014 (considerando-se dias corridos, conforme praxe para cumprimento de liminares, ou, se úteis, a data seria próxima). A Apelada informou nos autos (fls. 33/34) a dificuldade no cumprimento imediato devido à necessidade de peças específicas do fabricante Volvo, requerendo dilação do prazo, que foi indeferida (fl. 44). O reparo foi concluído em 04 de dezembro de 2014, e o veículo entregue ao Apelante em 09 de dezembro de 2014 (fls. 90/91).

Considerando a data da conclusão do reparo (04/12/2014), o atraso em relação ao prazo de 10 dias, contado da intimação (21/11/2014), foi de apenas 2 (dois) dias, como bem pontuou a sentença. A alegação do Apelante de um atraso de 16 dias após o prazo de 10 dias, baseada em datas de intimação (13/11/2014) e entrega (10/12/2014) diversas daquelas consideradas pelo juízo e constantes dos documentos citados na sentença, não encontra respaldo suficiente para infirmar a conclusão do magistrado sentenciante, que teve contato direto com os autos físicos e eletrônicos para aferir tais marcos temporais.

Diante de um atraso mínimo, de apenas dois dias, e da justificativa apresentada pela Apelada quanto à complexidade do reparo e à necessidade de obtenção de peças – o que é crível para um caminhão da marca Volvo –, mostra-se razoável e proporcional o afastamento da multa cominatória, como decidido pelo Juízo de origem. A finalidade principal da astreinte, que é compelir ao cumprimento da obrigação, foi atingida, ainda que com um pequeno retardo justificado. Manter a multa no patamar fixado (R$ 3.000,00 por dia) por um atraso tão exíguo e justificado configuraria enriquecimento sem causa do Apelante e desvirtuaria a natureza do instituto.

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da multa cominatória.

III. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso do Apelante na parte conhecida, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos por ele ao patrono da Apelada, na lide principal, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, e na lide reconvencional, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação reconvencional, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto. _________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035819-39.2014.8.08.0024

APELANTE:
FLÁVIO DE CASTRO

APELADA:
LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, em sessão anterior, iniciei o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por FLÁVIO DE CASTRO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, ajuizada em face de LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional.

Naquela sessão, realizada 01/07/2025, o patrono da parte apelada realizou sustentação oral questionando o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Apelante.

Pedi o retorno dos autos para melhor analisar a impugnação e, após o devido exame, apresento os esclarecimentos necessários.

De fato, em sede de contrarrazões, a parte apelada requereu a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando alteração na capacidade econômica do Apelante, evidenciada pela recente aquisição de um caminhão novo, modelo IVECO/TECTOR, no valor de R$ 478.206,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e seis reais).

Diante dos fortes indícios de que o Apelante não mais faria jus ao benefício, e em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determinei, por meio do Despacho de ID 10064269, a intimação do recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse provas que corroborassem sua alegada condição de hipossuficiência.

Contudo, o Apelante, ciente da intimação, optou por não apresentar a documentação solicitada. Em vez disso, limitou-se a recolher o preparo recursal, juntando aos autos as guias e o respectivo comprovante de pagamento (ID 10796179).

O pagamento voluntário das custas processuais configura ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, caracterizando, na prática, renúncia tácita ao benefício da gratuidade. Ao optar pelo recolhimento do preparo, o Apelante demonstrou possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, afastando a presunção de necessidade que antes lhe favorecia.

Dessa forma, a revogação do benefício é medida que se impõe.

Nesse ponto, portanto, entendo pela revogação da gratuidade, alterando o dispositivo do voto anteriormente proferido para a seguinte redação:

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada em contrarrazões para REVOGAR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedido ao Apelante e, no mérito, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso do Apelante, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos por ele ao patrono da Apelada, na lide principal, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação e, na lide reconvencional, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação reconvencional, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida negar provimento.